Tribunal: TJMT
Processo: 1012029-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012029-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMARA SETSUKO UEHARA - CPF: 495.875.441-53 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIERRI LEONCIO - CPF: 038.384.401-02 (EMBARGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), FOTO SAKURA LTDA - ME - CNPJ: 03.267.507/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à sua apelação. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, requerendo a sua modificação. O embargado, intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração para fins de esclarecimento ou eventual modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige resposta analítica a todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que o julgador
enfrente
de forma clara e suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia.

O acórdão impugnado enfrentou, ainda que de forma implícita, as alegações da embargante, adotando fundamentação jurídica incompatível com a tese por ela sustentada, o que demonstra o efetivo exame das questões controvertidas.

A decisão recorrida reconheceu que os embargos de terceiro foram tempestivos, diante da ausência de impugnação à decisão que assim os considerou, operando-se a preclusão consumativa quanto a esse ponto.

O acórdão analisou adequadamente os indícios de má-fé alegados pela embargante, concluindo que não restou demonstrado conluio entre o embargado e os executados, tampouco má-fé na aquisição do imóvel, prevalecendo a presunção de boa-fé do terceiro adquirente.

A ausência de citação pessoal dos sócios antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada macula os atos posteriores, incluindo a constrição, conforme o art. 135 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à correção de eventual desacerto da decisão recorrida fora das hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não restando configurado qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera rediscussão do mérito.

O acórdão que adota fundamentação jurídica incompatível com a tese da parte recorrente considera-se suficientemente motivado, ainda que não enfrente pontualmente todos os argumentos.

A preclusão consumativa impede rediscussão da tempestividade de embargos de terceiro quando a parte deixa de impugnar decisão que os reconhece como tempestivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 135; art. 674, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1012029-56.2023.8.11.0041
.

EDMARA SETSUKO UEHARA

X
CARLOS ALBERTO PIERRI LEONCIO
.

Eminentes pares:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração interposto por
EDMARA SETSUKO UEHARA
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação
por ela
apresentado
(ID
292882879
)
.

Irresignad
a
,
a
embargante
alega

a ocorrência de omissão
e

contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
296398371
).

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar
contrarrazões
ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 300058372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, convém destacar que o
princípio da fundamentação das decisões judiciais, elevado à categoria de garantia constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder, de forma pormenorizada e exaustiva, a cada um dos argumentos deduzidos pelas partes. O que se exige, na verdade, é que o julgador enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, demonstrando, de modo claro e suficiente, as razões de seu convencimento motivado.

A prestação jurisdicional considera-se completa quando o órgão julgador se manifesta, de maneira fundamentada, sobre as questões fático-jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a refutação analítica, ponto por ponto, de todos os argumentos expendidos pelas partes, especialmente quando adotada tese jurídica incompatível com a pretensão deduzida.

No caso em análise, observa-se que o acórdão impugnado adotou posicionamento jurídico fundamentado que, por sua própria natureza, mostrou-se incompatível com as pretensões deduzidas pelo recorrente em seu recurso apelatório. A incompatibilidade lógico-jurídica entre a tese acolhida pelo órgão julgador e aquela sustentada pela parte recorrente
evidencia
, por si só, o enfrentamento, ainda que implícito, das questões suscitadas.

Com efeito, o acórdão recorrido fez constar expressamente que se infere
dos autos do Cumprimento de Sentença no.

0013158-85.2001.8.11.0041 (ID 113092703), os embargos de terceiro foram opostos logo

após a constrição judicial sobre o imóvel adquirido pelo ora embargado, razão pela qual

o Juízo de origem determinou
a ele
a regular distribuição dos embargos,

em autos apartados, fixando novo prazo para tanto
.

Assim, o embargante/apelado cumpriu a determinação judicial,

distribuindo os embargos de terceiro em apartado dentro do novel prazo fixado, operando-se

a preclusão consumativa em relação à questão da tempestividade, uma vez que a

embargada/apelante não se insurgiu contra a decisão que reconheceu tempestivos os

embargos.

Logo, por expressa manifestação do Juízo de origem e em razão da

preclusão consumativa operada, não
se
vislumbr
a
a alegada intempestividade dos embargos de

terceiro, sobretudo porque o
ora embargado
demonstrou nos autos que tomou ciência da

constrição somente após a efetivação da medida sobre bem de sua titularidade, promovendo

a oposição dos embargos dentro do quinquídio legal (Art. 674, §1o, do CPC).

Outrossim, o acórdão mencionou que, n
a hipótese, não havia qualquer averbação ou registro de penhora

sobre o imóvel à época da compra. Resta
ndo à parte recorrente
demonstrar a má-fé do
ora embargado.

Com esse propósito, foram apontados os seguintes indícios: (i)

atuação da mesma advogada em processos envolvendo o embargante e a executada

Lindamar
; (
ii
) declaração de
Lindamar
, em outro feito, de ser proprietária do imóvel; (
iii
)

uso do e-mail da patrona para registro da transação; e (
iv
) ausência de registro da escritura à

época da compra.

Entretanto, tais elementos, ainda que possam suscitar dúvidas, não se

revelam suficientes ou contundentes para desconstituir a presunção de boa-fé do terceiro

adquirente. Ao contrário, a documentação juntada aos autos - especialmente o contrato de

compra e venda, comprovantes de pagamentos e de quitação de encargos anteriores -

demonstra conduta diligente e transparente do
ora embargado
, que inclusive arcou com

débitos trabalhistas incidentes sobre o imóvel.

Não se vislumbra, assim, prova inequívoca de que tenha havido

conluio ou intenção de ocultar o patrimônio para frustrar a execução, ônus que incumbia à

embargada/apelante.

Ademais, cumpre destacar que a desconsideração da personalidade

jurídica da empresa executada (Foto Sakura Ltda.) foi deferida sem a prévia citação pessoal

dos sócios
El
oi
e
Lindamar
, o que macula a validade dos atos posteriores, inclusive a

constrição, à luz do artigo 135 do CPC.

Tal nulidade reforça a inexistência de presunção de má-fé na

alienação realizada por tais sócios.

Ora, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no

sentido de que a simples inexistência de bens penhoráveis ou a dissolução irregular da

empresa não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo

indispensável a comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

No presente caso, não há qualquer demonstração objetiva de que o
ora embargado
tenha atuado em colaboração com os executados, tampouco que tenha se

beneficiado de eventual simulação contratual.

Dessa forma, reconhecida a legitimidade do
ora embargado
como

terceiro de boa-fé, que adquiriu o imóvel antes do pedido de constrição e sem ciência de

qualquer restrição judicial incidente, impõe-se o afastamento da penhora e a manutenção da

sentença que acolheu os embargos de terceiro.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os embargos
de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025